Tribunal: CARF
Processo: 11020.907496/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907496/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.900 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
IMSB INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS DE IPI. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES
NACIONAL.
Não há permissivo legal que autorize o creditamento do IPI calculado sobre
aquisições de estabelecimentos de fornecedores optantes pelo SIMPLES
NACIONAL.
INSUFICIÊNCIA DO SALDO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SE
HOMOLOGAR INTEGRALMENTE AS COMPENSAÇÕES.
O crédito pleiteado foi integralmente reconhecido, mas não é suficiente para
compensar a totalidade de débitos declarados pela Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907496/2010-11
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.900 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907496/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade. O Despacho Decisório, emitido em 05/10/2010, não reconheceu a integralidade
do crédito declarado por meio da PER/DCOMP n.° 30123.14678.210307.1.3.01-8320, referente
à utilização do saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2006. Como consequência,
homologou parcialmente a PER/DCOMP n.° 14731.63112.270407.1.3.01-550 e não homologou
as compensações declaradas por meio das PER/DCOMP n.°s 15663.23177.110607.1.3.1.3.01-
3906 e 31384.17567.100507.1.3.01-4251 e entendeu que não haveria saldo a ressarcir no que se
refere a PER/DCOMP n.° 33811.16285.270407.1.1.01-3610.
A DRF de Caxias do Sul, por meio do Despacho Decisório (fls. 03/06), constatou
saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado e também glosou créditos
indevidos por terem origem em notas fiscais de aquisição de insumos de fornecedores optantes
pelo Simples Nacional.
Cientificada do despacho, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade de fls. 02, na qual somente relacionou e juntou aos autos as notas fiscais que
tiveram o crédito glosado pelo Despacho Decisório e alegou que a origem do saldo credor da
PER/DOMP n.° 33811.16285.270407.1.1.01-3610 se referia, na verdade, ao 3° trimestre de
2006, tendo supostamente retificado a declaração.
Ao analisar a questão, a DRJ, por meio do acórdão n.o 09-68.119, julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Ato contínuo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 293/302) no qual
alega o direito ao crédito em razão do principio da não cumulatividade e da autorização
legislativa para a utilização de saldo credor do IPI para o pagamento de outros tributos federais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.900 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907496/2010-11

Aduz a Recorrente que qualquer erro no preenchimento de formulários, não pode
ser suficiente para a glosa do seu direito creditório.
Afirma ainda que o IPI é tributo não-cumulativo e que, por isso, o saldo credor
acumulado pode ser utilizado para pagamento de outros impostos e contribuições federais, ou
que simplesmente pode ser objeto de ressarcimento.
No que tange as glosas, tem-se que ocorreram em razão do crédito aproveitado ter
sido escriturado de nota fiscal proveniente de empresa optante pelo Simples Nacional.
Conforme se verifica dos autos, as glosas tiveram origem no que se refere a
alguns fornecedores, detentores dos CNPJ n.os 03.005.648/0001-49, 90.900.390/0001-49,
07.008.756/0001-70 e 46.171.906/0001-70 (fls. 05), em relação aos quais a Recorrente só
contestou as glosas do primeiro CNPJ.
Nesse processo se analisa, então, tão somente as glosas relativas ao CNPJ n.o
03.005.648/0001-49, sendo certo que a DRJ considerou as dos demais CNPJs fora do litígio, pela
ausência de contestação da Contribuinte, conforme estabelece o artigo 58, do Decreto n.o
7.574/2011.
Às fls. 264/265 foi juntado o extrato de consulta de opção pelo Simples Nacional
do fornecedor. Destarte, verifica-se que as notas fiscais glosadas foram emitidas ao longo do 4o
trimestre de 2006 (fls. 02), época em que o fornecedor era optante pelo Simples Nacional.
A Lei Complementar n.o 123/2006 é clara quanto a vedação ao crédito na
aquisição de fornecedores optantes pelo Simples Nacional. Veja-se:

“Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a
impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.”

O que se tem é que as empresas optantes pelo Simples Nacional têm a tributação
do IPI diferenciada e, assim, não há que se falar na sistemática de débitos e créditos, que só é
aplicada na forma normal de tributação.

A vedação ao crédito também estava inserida no artigo 166, do Regulamento do
IPI/2002 e fora reproduzida no artigo 228, do Regulamento do IPI /2010:

DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002.

“Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES, de que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito de MP, PI e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).”
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.900 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907496/2010-11

DECRETO No 7.212, DE 15 DE JUNHO DE 2010.

“Art.228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição
de crédito do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 23, caput).”

Neste sentido, é a jurisprudência do CARF:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração:
01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITOS. EMPRESA EMITENTE DA NOTA
FISCAL OPTANTE PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
notas fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo SIMPLES, nos
termos de vedação legal expressa e mantém-se a glosa de crédito do IPI cujo
CNPJ emitente da nota fiscal consta dos sistemas da RFB como optante pelo
Simples à época da aludida emissão.”
(Acórdão no 3003-000.945 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Relator: Márcio Robson Costa)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
(...)
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.”
(Acórdão 3003-000.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Relator Marcos Antonio Borges)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.”
(Acórdão 3301-012.319 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relatora Semíramis de Oliveira Duro)

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.900 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907496/2010-11

Ante às emissões das notas fiscais realizadas por fornecedor optante do Simples
Nacional, não se verifica a possibilidade de reconhecer a legitimidade dos créditos pleiteados
pela Recorrente, por ausência de permissivo legal.
Por fim, no que se refere a alegada retificação da PER/DCOMP n.°
33811.16285.270407.1.1.01-3610, e que se referiria a saldo credor de ressarcimento de IPI do 3°
trimestre de 2006, vale a leitura da análise da DRJ:

“O PER acima mencionado, consta dos autos às fls. 142/202, tratando sempre
como período de apuração o 4o trimestre de 2006 (Ficha Ressarcimento de IPI).
Também, relativamente aos períodos de apuração nos quais foram confrontados
débitos e créditos, pode se deduzir como período de apuração o 4o trimestre de
2006, por menção expressa nas Fichas Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Entradas e Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Saídas, por dedução ou menção expressa nas notas
fiscais formadoras dos créditos, na Ficha Notas Fiscais de Entrada/Aquisição.
Nesse sentido, dúvidas sobre a origem dos créditos e débitos não pode haver, pois
se deu a apuração relativamente ao 4o trimestre de 2006.

Por outro lado e adicionalmente ao que foi dito acima, nada indica que o citado
PER (no 33811.16285.270407.1.01.3610) tenha sido retificado, seja quando se
consulta o 3o trimestre de 2006 ou o 4o trimestre de 2006, no Sistema
SIEF/PER/DCOMP. Aliás, o saldo credor relativo ao 3o trimestre de 2006 foi
objeto de análise nesta Turma, em razão de apresentação de manifestação de
inconformidade relativa ao processo no 11020.907495/2010- 68, o que gerou a
emissão do Acórdão no 09-68.118, de 28/09/2018, mantendo-se naquele processo
o saldo deferido de apenas R$11.248,44. Ora, além de todo o exposto, não há
dados ou provas que indiquem que naquele trimestre haja disponibilidade capaz
de conter também o valor de saldo credor de R$85.987,75 requerido no PER no
33811.16285.270407.1.01.3610.

Portanto, mostra-se sem respaldo a alegação do contribuinte, razão pela qual
não deve ser acatada.”

Com relação a esse ponto, tem-se que a Recorrente desconsiderou a análise da
DRJ e, assim, alegou genericamente o seu direito ao crédito, argumentando sobre o princípio da
não-cumulatividade e da autorização legislativa para a utilização de saldo credor do IPI para o
pagamento de outros tributos federais.
Nesse sentido, a Recorrente não traz aos autos qualquer prova ou argumentação
para o reconhecimento integral do crédito pleiteado. Não há elemento novo e não rebate o
acórdão recorrido.
Cabe ao contribuinte que requer o ressarcimento de crédito, o ônus de comprovar,
por meio de provas hábeis e idôneas, a sua existência, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.900 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.907496/2010-11

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Assim, a Recorrente deveria ter feito prova contrária, apresentado cálculos, junto
com documentação suporte, demonstrando seu direito integral ao crédito.
Reitera-se, nesse sentido, que quem deve provar que tem o direito aos créditos, no
caso, é a Recorrente que pede o ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n.o 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da
prova incumbe a quem alega, no mesmo sentido do Código de Processo Civil, tal como acima
transcrito, que se aplica subsidiariamente aos Decreto n.os 7.574/2011 e 70.235/1972.
Conclui-se, portanto, que não restou comprovada o direito integral ao creditório
pleiteado.

2. DA CONCLUSÃO.

Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 327
DF CARF MF
Original